Tribunal: TJSP
Processo: 1026170-44.2018.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
*Embargos de Declaração – Acórdão que apreciou integralmente a matéria devolvida a esta Corte, apenas expressando convencimento contrário à pretensão dos embargantes – Omissão inexistente – Mero Inconformismo – Impossibilidade de alteração do julgado – A discordância dos embargantes quanto ao conteúdo decisório não resulta na existência dos vícios constantes ao art. 1.022 do CPC - De igual

Ementa:
*Embargos de Declaração – Acórdão que apreciou integralmente a matéria devolvida a esta Corte, apenas expressando convencimento contrário à pretensão dos embargantes – Omissão inexistente – Mero Inconformismo – Impossibilidade de alteração do julgado – A discordância dos embargantes quanto ao conteúdo decisório não resulta na existência dos vícios constantes ao art. 1.022 do CPC - De igual modo, a análise das provas e argumentos em sentido contrário ao que é almejado pela parte não respalda a alteração do julgado por meio da via estreita dos aclaratórios - Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1026170-44.2018.8.26.0007/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
CLAUDINÊ MONTEIRO DA SILVA e MANOELITA CONCEIÇÃO MONTEIRO DA
SILVA, são embargados EUNICE RAMOS DE AQUINO SAMPAIO e EDSON DOS
SANTOS SAMPAIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026170-44.2018.8.26.0007/50000 -Voto no 31977
2
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração no 1026170-44.2018.8.26.0007/50000
Embargante: CLAUDINÊ MONTEIRO DA SILVA E MANOELITA CONCEIÇÃO
MONTEIRO DA SILVA
Embargado: EUNICE RAMOS DE AQUINO SAMPAIO E EDSON DOS SANTOS
SAMPAIO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 31977
*Embargos de Declaração Acórdão que apreciou integralmente a
matéria
devolvida
a
esta
Corte,
apenas
expressando
convencimento contrário à pretensão dos embargantes Omissão
inexistente Mero Inconformismo Impossibilidade de alteração
do julgado A discordância dos embargantes quanto ao conteúdo
decisório não resulta na existência dos vícios constantes ao art.
1.022 do CPC - De igual modo, a análise das provas e argumentos
em sentido contrário ao que é almejado pela parte não respalda a
alteração do julgado por meio da via estreita dos aclaratórios -
Embargos rejeitados.*
1.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração
interpostos contra acórdão que, por unanimidade, negou
provimento ao recurso interposto pelos embargados contra a
sentença que julgou procedente os embargos de terceiro
tornado definitiva a liminar concedida para manter os
embargantes na posse do bem.
Recorrem
os
requeridos
aduzindo
que
os
autores propuseram os embargos de terceiro com uma história
mirabolante e provas frágeis de posse de um imóvel cuja posse
mansa e pacífica pertence aos ora recorrentes, já reconhecida
em ação possessoria.
Salientam que o magistrado deferiu em liminar
a suspensão da imissão na posse, julgando procedente ao final

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026170-44.2018.8.26.0007/50000 -Voto no 31977
3
a ação.
Afirmam que ao admitir ter o autor dos
embargos de terceiro o domínio da posse comprovado, omitiram-
se a sentença e o acórdão a análise da prova documental
acostada, colacionando novamente os depoimentos das testemunhas. Alegam que se existe um emaranhado de
demandas entre as partes, diga-se todas vencidas pelos
embargantes, inclusive a de usucapião, movida pelo advogado
José Fontana que teria 'vendido' tais terrenos, verifica-se
que tal venda se realizou antes da ação de usucapião, e o
documento originado pelo advogado não presta a destruir o
direito possessório.
Informam que o TJSP tem julgado que após o
trânsito em julgado não se pode usar de embargos para
rediscutir fatos já decididos e, no caso a posse dos
embargantes já ficou decidida em sentença e acórdão
transitados em julgados.
Por fim, pretendem o prequestionamento da
matéria.
É o relatório do necessário.
2. O C. STJ tem prestigiado o julgamento
virtual de recursos que não admitem sustentação oral,
informado pelos princípios da celeridade e da razoável
duração do processo.
O fundamento é o art. 159 do RISTJ, cujas
hipóteses se assemelham ao art. 146, § 2o, do RITJSP, a
saber:
RISTJ, art. 159. “Não haverá sustentação oral no
julgamento de: I - embargos declaratórios; II -
arguição de suspeição; III - tutela de urgência
requerida no Superior Tribunal de Justiça, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026170-44.2018.8.26.0007/50000 -Voto no 31977
4
caráter antecedente; IV - agravo, salvo expressa
disposição legal em contrário; V - exceção de
suspeição; VI - exceção de impedimento; VII -
medidas protetivas de urgência - Lei Maria da
Penha; VIII - medidas protetivas - Estatuto do
Idoso; IX - pedido de busca e apreensão criminal;
X - pedido de quebra de sigilo de dados e/ou
telefônico; XI - cautelar inominada criminal; XII
- alienação de bens do acusado; XIII - embargos
de terceiro; XIV - embargos do acusado; XV -
insanidade mental do acusado; XVI - restituição
de
coisas
apreendidas;
XVII
-
pedido
de
uniformização de interpretação de lei; XVIII -
prisão preventiva; XIX - prisão temporária”
(destaquei).
RITJSP,
art.
146,
§
2o.
“Ressalvada
disposição legal em sentido contrário, não
haverá sustentação oral nos julgamentos de
embargos declaratórios, incidente de suspeição, conflito de competência,
arquivamento de inquérito ou representação
criminal, e agravo, exceto no de instrumento
referente às tutelas provisórias de urgência
ou da evidência, e no interno referente à
extinção de feito originário previsto no art.
937, VI, do CPC” (destaquei).
Assim, s.m.j. e a despeito de eventual
expressa oposição, é possível o julgamento virtual de
quaisquer embargos de declaração, bem assim dos agravos de
instrumento (salvo aqueles referentes às tutelas provisórias)
e dos agravos internos (salvo aqueles referentes à extinção
da ação rescisória, do mandado de segurança e da reclamação
originárias, nos termos do art. 937, inc. VI, do NCPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026170-44.2018.8.26.0007/50000 -Voto no 31977
5
Nesse sentido, os precedentes do C. STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
INDEFERIMENTO LIMINAR. AGRAVO INTERNO. SESSÃO DE
JULGAMENTO VIRTUAL. EMENDA 27/2016 DO RISTJ.
PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO
ORAL POR ADVOGADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
ASSEGURADOS.
ARGUMENTAÇÃO
GENÉRICA.
DECISÃO
AGRAVADA NÃO ATACADA ESPECIFICAMENTE. ART. 1.021,
§ 1o, DO CPC/2015. SÚMULA 182/STJ. 1. As normas
regimentais do STJ regulamentam o procedimento
para julgamento virtual, garantindo o respeito ao
contraditório e à ampla defesa nos julgamentos
eletrônicos. Asseguram, inclusive, a possibilidade de os advogados das partes apresentarem memoriais que auxiliem no
esclarecimento das questões de fato e de direito
que emergem do caso concreto. 2. A argumentação
de que tem interesse em participar ativamente do
julgamento, inclusive fazendo esclarecimentos de
fato, não é suficiente à retirada do feito da
pauta de julgamentos virtuais. (...)” (destaquei,
STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 369.513-GO,
Rel. Min. Herman Benjamin, unânime, j. 11.06.19).
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO
MATERIAL.
AGRAVO
INTERNO.
SESSÃO
DE
JULGAMENTO VIRTUAL. EMENDA 27/2016 DO RISTJ.
PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO
ORAL POR ADVOGADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
ASSEGURADOS.
CELERIDADE
PROCESSUAL.
DURAÇÃO
RAZOÁVEL DO PROCESSO. 1. Cuida-se de Embargos de
Declaração contra acórdão que, no julgamento do
Agravo Interno nos Embargos de Divergência, negou
preliminarmente requerimento anterior de retirada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026170-44.2018.8.26.0007/50000 -Voto no 31977
6
do julgamento recursal do Plenário virtual para
realização na forma presencial. (...) 4. Inexiste
qualquer
ilegalidade
ou
inconstitucionalidade
quanto à técnica de julgamento virtual de algumas
matérias
submetidas
às
Cortes
Superiores,
utilizada há algum tempo pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento dos recursos submetidos a
sua jurisdição (Resolução 587/2016) como forma de
conferir maior celeridade processual, em atenção
ao princípio da duração razoável do processo de
status constitucional (art. 5o, LXXVIII da CF: 'a
todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os
meios
que
garantam
a
celeridade
de
sua
tramitação.'). 5. O CPC/2015 ao dispor sobre o
processamento do Agravo Interno permite que o
Regimento Interno dos Tribunais estabeleça regras
para sua adoção (art. 1.021). 6. O acórdão
embargado apreciou expressamente o pedido para
retirada do julgamento do Agravo Interno do
Plenário virtual, afirmando que não há previsão
legal para sustentação oral em Agravo Interno nos
termos do art. 937 do CPC/2015, apenas em relação
àquele interposto contra processos de competência
originária da Corte (§3o, art. 937), mantendo a
técnica de julgamento eletrônico nos termos dos
dispositivos regimentais. Não trouxe a parte
embargante
em
seu
requerimento
argumentos
suficientes para o convencimento dos membros da
Corte Especial para a conversão do procedimento e
apreciação da matéria na sessão de julgamento
presencial.
(...)”
(destaquei,
STJ,
Corte
Especial, EDcl no AgInt nos EREsp 1.656.613-SP,
Rel. Min. Herman Benjamin, unânime, j. 11.06.19).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. OMISSÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026170-44.2018.8.26.0007/50000 -Voto no 31977
7
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO
ENTENDIMENTO.
INVIÁVEL.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. (...)
3. Nos termos do art. 159, inciso IV, do
Regimento
Interno
do
Superior
Tribunal
de
Justiça, não se admite sustentação oral no
julgamento de embargos de declaração, razão pela
qual
se
afigura
improcedente
o
pleito
de
julgamento presencial. (...)” (destaquei, STJ, 5a
Turma, EDcl no AgRg no AREsp 1.432.526-SP, Rel.
Min. Jorge Mussi, unânime, j. 11.06.19).
Também, os precedentes deste E. Tribunal:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Parte embargante que
arguiu a nulidade do acórdão que negou provimento
ao agravo interno, sob a alegação de que não pôde
exercer o direito de realizar sustentação oral -
Descabimento - Agravante que não se opôs ao
julgamento
virtual
do
agravo
interno
-
Sustentação oral, ademais, que não conta com
amparo legal ou regimental (...)” (destaquei,
TJSP,
5a
Câmara
de
Direito
Privado,
EDcl
2015109-59.2019.8.26.0000, Rel. Des. J. L. Mônaco
da Silva, unânime, j. 22.05.19).
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM
EM
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECÁLCULO E APRESENTAÇÃO DE
PLANILHAS COM OS VALORES DEVIDOS. 1. PRELIMINAR.
NULIDADE. OPOSIÇÃO JULGAMENTO VIRTUAL. Realização
de julgamento virtual que não resulta em nulidade
processual. Hipótese em que não se verifica
prejuízo na adoção de forma virtual de julgamento. Inexistente previsão legal à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026170-44.2018.8.26.0007/50000 -Voto no 31977
8
realização de sustentação oral. Inteligência do
disposto no art. 937, inciso VIII, do Código de
Processo Civil. Ausência de prejuízo às partes.
Aplicação do princípio do pas de nullité sans
grief. (...)” (destaquei, TJSP, 5a Câmara de
Direito Público, EDcl 2049383-49.2019.8.26.0000,
Rel. Des. Marcelo Berthe, unânime, j. 03.04.19).
“Embargos de declaração. Alegação de nulidade do
acordão por ausência de concordância em relação
ao julgamento virtual. Em caso de embargos de
declaração, com o intuito meramente integrativo
de julgado, não há previsão de sustentação oral
(art. 937 do CPC e art. 146, § 2o, do Regimento
Interno do TJSP). Prejuízo inexistente. Nulidade
afastada. Inteligência do artigo 282, §1o do novo
CPC. (...)” (destaquei, TJSP, 2a Câmara de
Direito Privado, EDcl 1007059-54.2017.8.26.0704,
Rel. Des. José Joaquim dos Santos, unânime, j.
05.02.19).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento.
Julgamento virtual mesmo ante a oposição do
Embargante. Nulidade. Inocorrência. Ausência de
prejuízo e/ou cerceamento ao direito de defesa.
(...)” (destaquei, TJSP, 2a Câmara Reservada de
Direito
Empresarial,
EDcl
2078293-62.2014.8.26.0000, Rel. Des. Tasso Duarte
de Melo, unânime, j. 16.03.15).
“Embargos de Declaração. Não há nulidade do
julgamento virtual do agravo regimental diante da
ausência
de
prejuízo
ao
embargante.
(...)”
(destaquei, TJSP, 7a Câmara de Direito Privado,
EDcl 2078293-62.2014.8.26.0000, Rel. Des. Mary
Grün, unânime, j. 10.12.15).
“Embargos de declaração - Alegação de nulidade do
acórdão em julgamento virtual, diante de pedido
de julgamento presencial - Prejuízo inexistente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026170-44.2018.8.26.0007/50000 -Voto no 31977
9
se
o
pedido
não
foi
apreciado - Nulidade
afastada, em se tratando de recurso de agravo de
instrumento, no qual não há sustentação oral em
condições de lesar o direito de defesa - Exegese
dos arts. 294, § 1o, e 554, ambos do CPC (...)”
(destaquei, TJSP, 12a Câmara de Direito Privado,
EDcl
2071850-95.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
Cerqueira Leite, unânime, j. 13.11.14).
Por tais motivos, não sendo, o caso presente,
hipótese que permita sustentação oral pelas partes, e
inexistindo motivo justificado para que se designe julgamento
presencial, inicie-se o julgamento pela forma virtual.
Pois bem. Consoante o disposto no art. 1.022
do CPC, são cabíveis Embargos de Declaração quando a decisão
judicial padecer de contradição, obscuridade, omissão ou erro
material.
A omissão que autoriza o manejo dos Embargos
de Declaração diz respeito à questão que deveria ter sido
enfrentada pelo julgador, mas não o foi; já a obscuridade
refere-se à falta de clareza no desenvolvimento das ideias
que norteiam a fundamentação da decisão e a contradição
ocorre quando a decisão contém duas ou mais proposições ou
enunciados incompatíveis.
Nesse contexto, verifica-se que o acórdão
embargado
não
incorreu
em
omissão,
contradição
e/ou
obscuridade, pois analisou de forma clara e fundamentada a
matéria discutida nos autos, respeitando os limites da lide.
No
caso
dos
autos,
todas
as
questões
pertinentes e necessárias a melhor solução da lide foram
devidamente fundamentadas e julgadas no v. acórdão embargado.
Assim, as alegações da parte embargante nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026170-44.2018.8.26.0007/50000 -Voto no 31977
10
mais são que pedido de reanálise das provas dos autos diante
do direito aplicável à espécie, o que por certo, é impossível
pela via recursal eleita.
Admitir
a
utilização
dos
embargos
de
declaração para tal fim seria instituir um juízo de
retratação onde a lei não o prevê, ou mesmo um terceiro grau
de jurisdição, tendo como julgador o mesmo que prolatou a
decisão embargada.
É pertinente salientar que se o fundamento do
acórdão recorrido atende ou não aos anseios dos embargantes,
esta não é a sede apropriada para manifestação de
insurgência, pois os embargos declaratórios devem se limitar
à existência dos vícios estipulados na lei processual, o que
no caso não ocorreram.
Nesse
sentido:
"Ressalte-se
que
a
mera
insatisfação com o conteúdo da decisão embargada não enseja
Embargos de Declaração. Esse não é o objetivo dos aclaratórios,
recurso que se presta tão somente a sanar contradições ou omissões
decorrentes da ausência de análise dos temas trazidos à tutela
jurisdicional, no momento processual oportuno" (REsp 1657378/SP,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
09/05/2017, DJe 17/05/2017).
E, com devida vênia, da leitura da peça
recursal, nítido que parte embargante, pretende apenas que
seja aplicada ao caso a solução jurídica que lhe seja
favorável, desconsiderando o julgamento já realizado, o que
não comporta embargos declaração.
Na verdade, as questões aqui levantadas,
constituem objeto para recurso aos Tribunais Superiores, não
podendo o recorrente valer-se para sua arguição do manejo de
simples embargos declaratórios.
E o que se exige para a recepção dos recursos
extremos é que as questões por meio deles arguidas já hajam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026170-44.2018.8.26.0007/50000 -Voto no 31977
11
sido invocadas no curso do feito principal e das razões de
inconformismo
anteriormente
apresentadas
e
devidamente
rebatidas, explicita ou implicitamente, por meio das decisões
proferidas no curso do processo, pretendendo-se com isso
apenas impedir a inovação da matéria que se oferece à
apreciação dos Tribunais Superiores ou a supressão de
instância.
E
nestas
condições,
diante
do
caráter
meramente infringente dos presentes embargos, estes não
merecem ser acolhidos.
3. Destarte, rejeitam-se, os embargos de
declaração interpostos.
JACOB VALENTE
Relator